Tribunal: TJSP
Processo: 1024250-32.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Alienação fiduciária de bem móvel (veículo). Ação de busca e apreensão. Ausência de comprovação da constituição do réu em mora. Devolução ao remetente da carta com aviso de recebimento enviada ao endereço contratual do réu com anotação de "não procurado". Agravo de instrumento sobre o mesmo assunto desprovido. Busca e apreensão que não prescinde da comprovação da entrega da

Ementa:
Apelação Cível. Alienação fiduciária de bem móvel (veículo). Ação de busca e apreensão. Ausência de comprovação da constituição do réu em mora. Devolução ao remetente da carta com aviso de recebimento enviada ao endereço contratual do réu com anotação de "não procurado". Agravo de instrumento sobre o mesmo assunto desprovido. Busca e apreensão que não prescinde da comprovação da entrega da notificação por carta endereçada ao domicílio do devedor. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.